Tribunal: TJSP
Processo: 1500484-22.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado majorado pelo repouso noturno – Concurso de Agentes - Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição de um dos corréus – Inadmissibilidade – Provas suficientes da autoria delitiva de um e outro acusado – Confissão parcial de um dos corréus, no sentido de isentar o comparsa da responsabilidade penal, que não se sustenta, diante do farto

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado majorado pelo repouso noturno – Concurso de Agentes - Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição de um dos corréus – Inadmissibilidade – Provas suficientes da autoria delitiva de um e outro acusado – Confissão parcial de um dos corréus, no sentido de isentar o comparsa da responsabilidade penal, que não se sustenta, diante do farto acervo probatório – Condenações mantidas – Repouso noturno caracterizado – Dosimetria penal inalterada – Maus antecedentes que justificam o incremento na fração benéfica de 1/8 – Reincidência de um e outro – Regime fechado mantido, em razão dos péssimos antecedentes criminais ostentados por um e outro apelante – Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos pelos mesmos motivos – Apelo defensivo não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500484-22.2019.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que são apelantes ADILSON
PEREIRA
EVARISTO
e
ADAUTO
OLIVEIRA
MARTINS,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500484-22.2019.8.26.0083 -Voto no 2506
2
Apelação Criminal: 1500484-22.2019.8.26.0083
Apelante(s): Adilson Pereira Evaristo e Adauto Oliveira Martins
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Aguaí
Juiz(a): André Acayaba de Rezende
Voto no 2506
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado majorado
pelo repouso noturno Concurso de Agentes - Sentença
condenatória Pleito defensivo colimando a absolvição de
um dos corréus Inadmissibilidade Provas suficientes da
autoria delitiva de um e outro acusado Confissão parcial
de um dos corréus, no sentido de isentar o comparsa da
responsabilidade penal, que não se sustenta, diante do farto
acervo probatório
Condenações mantidas
Repouso
noturno caracterizado Dosimetria penal inalterada Maus
antecedentes que justificam o incremento na fração benéfica
de 1/8 Reincidência de um e outro Regime fechado
mantido, em razão dos péssimos antecedentes criminais
ostentados por um e outro apelante Impossibilidade de
substituição da pena corporal por restritivas de direitos
pelos mesmos motivos Apelo defensivo não provido.
Sentença mantida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 197/206, acrescento a r. sentença ter
julgado PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus
Adilson Pereira Evaristo e Adauto Oliveira Martins como incursos no artigo 155,
§§1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em
regime inicial fechado e 16 dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo cada.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 10 de
novembro de 2019, por volta das 22h20min, na comarca de Aguaí, os sentenciados,
previamente conluiados e em concurso, teriam subtraído, para si próprios, um veículo
Fiat/Uno Mille Fire, placas KEV-6980, pertencente a Marcia Maria da Silva Miranda
Munhoz.
Conforme apurado nos autos, os acusados visualizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500484-22.2019.8.26.0083 -Voto no 2506
3
o veículo supracitado estacionado no local dos fatos, com a chave na ignição. Os
acusados, então, ingressaram no automóvel e empreenderam fuga. Informados sobre
a prática do delito, policiais militares iniciaram buscas nas imediações, logrando
êxito em avistar o veículo trafegando em determinada avenida da cidade. Após
ordem de parada, verificou-se que ADILSON era o condutor do automóvel, ao passo
que ADAUTO era o passageiro. Conduzidos até o Distrito policial, foi lavrado o
competente auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).
Inconformados, Adilson Pereira Evaristo e Adauto
Oliveira Martins, por meio de sua procuradora, interpuseram recurso de apelação (fls.
226/232). Destacam que a confissão do apelante Adilson, no sentido de que praticou
a infração sozinho, sem a cooperação do apelante Adauto, deve prevalecer.
Acrescenta que inexistem nos autos provas suficientes de que Adauto tenha praticado
o furto em comento. Postula o reconhecimento da atenuante da confissão para
Adilson. Salienta que a vítima Márcia, ao deixar o veículo aberto, com a chave na
ignição, contribuiu para a ocorrência do delito. Com a absolvição de Adauto, pede
que o furto de Adilson seja desclassificado para a modalidade simples, com aplicação
da pena no mínimo legal e sua substituição por restritivas de direitos.
Contrarrazões de apelação do Ministério Público do
Estado de São Paulo as fls. 237/244 postulando o não provimento do recurso de
apelação interposto pelos réus Adilson Pereira Evaristo e Adauto Oliveira Martins.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 251/256
opinando desprovimento do recurso defensivo interposto.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da Defesa, tem-se que a
solução absolutória buscada para o apelante Adauto Oliveira Martins é impraticável,
na medida em que o acervo fático-probatório não deixa dúvidas do seu envolvimento
no crime de furto qualificado descrito na denúncia, em comparsaria com o réu
Adilson Pereira Evaristo, ora recorrente.
Interrogados em sede extrajudicial, ambos os apelantes
decidiram permanecer em silêncio (fls. 05 e 08). Sob o crivo do contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500484-22.2019.8.26.0083 -Voto no 2506
4
ADAUTO negou a prática delitiva, dizendo que aceitou carona de Adilson, que o
convidou para tomar cerveja, de forma que não sabia sobre a origem ilícita do
veículo.
ADILSON, a seu turno, confessou de forma parcial os
fatos, isentando ADAUTO da responsabilidade penal. Afirmou que realmente
subtraiu o veículo da vítima, que estava aberto e com a chave no contato. No entanto,
declarou que agiu sozinho, já que apenas chamou Adilson para tomarem cerveja no
centro da cidade.
No entanto, as versões sustentadas pelos apelantes,
além de não convencerem, destoam da robusta prova produzida em audiência. Senão,
vejamos.
Os policiais militares Silvia Maria Viana e Paulo Cesar
Brudi disseram que foram acionados para atender ocorrência de furto, ocasião em
que lograram êxito em localizar o veículo da vítima poucos minutos depois, prestes a
deixar um posto de combustível. Segundo o PM Paulo Henrique Brudi, um dos
acusados ainda tentou ludibriar a equipe, afirmando ter pegado o veículo emprestado
com seu irmão. Ademais, a PM Silvia acrescentou que os acusados confessaram o
crime, afirmando que passavam pela rua, quando observaram o carro com chave no
contato e decidiram subtrair o automóvel.
Nada foi produzido nos autos capaz de desabonar a
conduta dos agentes de segurança pública, os quais, diga-se de passagem,
localizaram o veículo subtraído pouco tempo depois de a vítima ter notado seu
sumiço. Assim, não se tem dúvidas da participação de um e outro no crime de furto.
Aliás, se ADAUTO tivesse apenas aceitado uma carona de ADILSON, como insiste
em dizer, certamente teria condições de apresentar testemunhas que corroborassem
seu relato, o que não ocorreu.
Ademais, como bem pontuado pelo magistrado
sentenciante, fato é que os acusados “foram flagrados cerca de meia hora depois da
subtração, na posse do veículo e nas proximidades de uma rodovia, o que indica que
pretendiam deixar o Município com a res furtiva”. Além disso, ambos os apelantes
ostentam outras condenações por crimes patrimoniais, a corroborar ainda mais com
sua contumácia delitiva em crimes deste jaez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500484-22.2019.8.26.0083 -Voto no 2506
5
A vítima Márcia, por sua vez, confirmou que deixou
seu veículo estacionado defronte à sua residência na noite dos fatos e que na correria
acabou deixando uma chave dentro do carro. No entanto, ao reverso do que diz a
Defesa, o comportamento da vítima em nada influencia na configuração do crime de
furto, muito menos na dosimetria da pena. Aliás, o mero descuido da vítima não pode
ser interpretado como um convite para que furtadores contumazes, como é o caso dos
apelantes, se beneficiem da situação e continuem a investir contra o patrimônio
alheio.
Diante desse cenário, diferentemente do que diz a
Defesa, resta suficientemente provada a prática de furto qualificado pelo concurso de
pessoas, majorado pelo repouso noturno, sendo que a manutenção das condenações é
medida de rigor, nos termos da sentença ora guerreada. Aliás, como o furto ocorreu
por volta das 22h20min, na pacata comarca de Aguaí, onde certamente as pessoas
tem o hábito de repousar pouco tempo depois que o sol se põe, a majorante do
repouso noturno deve mesmo subsistir.
Em relação à dosimetria da pena, também nenhum
reparo a ser realizado. As basilares foram fixadas acima do mínimo legal, na
benevolente fração de 1/8 (um oitavo), haja vista os maus antecedentes ostentados
por ambos os apelantes (fls. 140/141 e 147/148).
Na segunda fase, realmente não incidente a atenuante
da confissão pra o apelante ADILSON, uma vez que esta se deu de forma parcial, ou
seja, sem englobar a autoria delitiva de seu comparsa, o que também lhe favoreceria
em razão do afastamento da qualificadora do concurso de agentes. Frise-se que a
confissão parcial só pode ser levada em consideração quando utilizada como
elemento de convicção para embasar a sentença condenatória, o que certamente não é
o caso dos autos. Nesse ponto, sobreleva dizer que o d. juiz sentenciante, em
momento algum, utilizou a confissão para alavancar a condenação. Assim, era
mesmo o caso de não considerar a confissão na segunda fase da dosimetria.
Por outro lado, presente a agravante da reincidência
para um e outro apelante, conforme se extrai da certidão de fls. 141 (Adilson) e 151
(Adauto). Em razão disso, também correta a nova majoração no patamar de 1/6 para
cada um dos recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500484-22.2019.8.26.0083 -Voto no 2506
6
Na derradeira fase, as penas sofreram incremento na
fração de 1/3, em razão da incidência do repouso noturno, o que também deve ser
mantido, conforme visto anteriormente.
Ademais, o regime inicial fechado é mesmo o único
adequado e suficiente para frear as sucessivas investidas criminosas dos apelantes,
considerando os péssimos antecedentes criminais e a reincidência de um e outro.
Aliás, o regime mais severo deve ser adotado como mecanismo para tentar cumprir a
finalidade preventiva da pena, não alcançado nas sanções anteriores, tanto é que
voltaram a delinquir.
Pelos mesmos motivos, não há que se falar em
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tampouco em concessão de
sursis.
No mais, os requisitos da prisão preventiva se fazem
presentes, ainda mais agora que recai sobre os apelantes a confirmação de suas
condenações.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo interposto pelos corréus Adilson Pereira Evaristo e Adauto Oliveira
Martins, mantendo-se a r. sentença inalterada.
XISTO RANGEL
RELATOR